Tribunal: TJES
Processo: 5016894-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016894-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANCA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA VIANA HENRIQUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que considerou incabível o agravo de instrumento diante da ausência de conteúdo decisório na decisão agravada. A embargante sustenta omissão no julgado, afirmando que o juízo singular teria se pronunciado sobre o mérito da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta natureza decisória do despacho judicial que determinou a apresentação de documento, e, por consequência, a admissibilidade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou expressamente que o pronunciamento impugnado não possuía carga decisória, sendo mero despacho de impulso processual, o que afasta o cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015).

4. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois a fundamentação foi clara e completa.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria ou reexame de argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A ausência de carga decisória em despacho que apenas determina o cumprimento de diligência não enseja a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos já analisados, devendo restringir-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016894-30.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANÇA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou
a
embargante
, em síntese, que:
1) há omissão no acórdão; 2) o juízo singular reconheceu conteúdo de mérito;
e
3) “não há que se falar em necessidade de interposição de novo Agravo de Instrumento, justamente porque a matéria jurídica já foi devolvida à instância superior e estava sob análise, cabendo ao Tribunal apenas considerar o reforço argumentativo trazido pelo pronunciamento superveniente”.

Requer
e
u o provimento dos
embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no voto foi mencionado que “o pronunciamento vergastado não contém carga decisória porque nele, em verdade, foi determinada apenas a intimação da agravante para apresentar certidão de óbito da inventariada. Saliento que a matéria relativa ao objeto do inventário ser a totalidade dos bens ou a parte disponível dos bens da extinta não foi objeto da parte dispositiva do pronunciamento judicial. Por sinal, a própria agravante reconhece que ‘Embora o despacho não tenha natureza decisória, é evidente que o entendimento equivocado ali expresso já influencia o tratamento da matéria de mérito...’ (id 10557844, p. 12). Forçoso concluir, portanto, que o provimento jurisdicional impugnado não é contemplado nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015 do Código de Processo Civil) notadamente porque não possui conteúdo decisório. Ausente, pois, um dos requisitos de admissibilidade de agravo de instrumento, qual seja, o cabimento. Nos termos do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.